Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-96.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000148-96.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JUCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADA COMO INCURSA NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, CAPUT, DO CP – HOMICÍDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADO. A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, APTA A AMPARAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, TEM QUE SER INDENE DE DÚVIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE POSSÍVEL
ANIMUS NECANDI
. SOMENTE SE INCONTESTE A AUSÊNCIA DA VONTADE DE MATAR QUE A DESCLASSIFICASSÃO PODERIA SER ACOLHIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear o pleito de absolvição, sob o argumento de que a ré teria agido em legítima defesa, e, subsidiariamente, o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, uma vez que ausente o
animus necandi
.

2.

Da leitura do
in folio,
infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a recorrente, uma vez que ela teria, no dia 10 de maio de 2014, por volta das 18:00 horas, na Rua Minas Gerais, no Bairro Alto Cruzeiro, na cidade de Igaporã, ceifado a vida de seu companheiro, o Sr. João Pereira da Silva.

No dia e local supracitados, a acusada, utilizando-se de uma faca do tipo peixeira, supostamente desferiu um golpe na região do peito da vítima, sendo o ato fatal.

De acordo com a exordial, anteriormente ao delito, a acusada e a irmã da vítima, Jéssica Pereira da Silva, tiveram uma discussão, com ofensas e vias de fato, acarretada por disputa de emprego, tendo a ré, após ser retirada do local por familiares do ofendido, retornado pouco depois com uma faca escondida no peito. Iniciada uma nova discussão entre Jéssica Pereira da Silva e a acusada, esta tentou desferir um golpe contra aquela, vindo o ofendido a se enfiar na frente para evitar a tragédia. Diante da conduta do companheiro, a ré desferiu uma facada no peito dele, ocasionando o resultado morte.

3.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
[1]
. Antes de o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, ocorre a fase denominada
judicium accusationis
ou juízo de acusação, por meio da qual produz-se provas para apurar se realmente ocorreu o delito. Nesta fase, é oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

4.
O primeiro ponto trazido pela acusada é o pleito de absolvição sumária, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. Segundo a ré, ela estava sendo agredida por umas 4 pessoas, familiares da vítima, e a única solução que encontrou foi utilizar uma pequena faca de cozinha para se defender. Para se reconhecer a legítima defesa como excludente de ilicitude é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) preservação do direito, próprio ou de outrem; e c) que os meios empregados sejam necessários e usados moderadamente.
In casu
, não há certeza irrefutável de que a ré agira em legítima defesa. Além de haver dúvida se houve ação da vítima em face da recorrente que desse respaldo para que fosse deferido golpe de objeto perfurocortante, aparentemente não se mostrou atual a agressão, uma vez que a ré, após a discussão que teve com a irmã do ofendido, foi para casa e retornou com a faca, desferindo o golpe no ofendido depois de ter cessado a confusão.

5.
Quando pendentes controvérsias acerca da eliminação da ilicitude do recorrente, não é dado permissão ao juízo
a quo
promover a absolvição sumária, o que configuraria supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri. Assim, não merece ser acolhida a tese de absolvição sumária, uma vez que a legítima defesa não fora demonstrada de forma irrefutável.

6.
Subsidiariamente, pleiteia, a Recorrente, a desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal seguida de morte, dada a ausência de
animus necandi
. Na situação dos autos, não ficou evidenciado que a ré não tinha a intenção de matar o ofendido. Levando em consideração que a acusada, utilizando de um instrumento perfurocortante, atingiu a vítima na região do peito, um lugar que é fatal, não ficou atestada a simples vontade de lesionar. A dúvida acerca do
animus necandi
, nesses moldes, deverá ser sanada pelo Tribunal do Júri, o qual é o juiz natural para a causa.

7.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Negar Provimento ao recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000148-96.2014.8.05.0101
, em que é recorrente
JUCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

[1]
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;